Tribunal: CARF
Processo: 10855.721846/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.721846/2011-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.413 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
LEANDRO DE SANTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO
DOS
DISPÊNDIOS. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Mantém-se a glosa das despesas que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação
de regência, mediante apresentação dos comprovantes de realização dos
serviços e dos dispêndios.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Wilderson Botto (relator), que dava provimento
ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.721846/2011-41
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.413 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.721846/2011-41

Ricardo Chiavegatto de Lima – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 80/86):
Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrada a notificação de lançamento de fl.
26, emitida em 09/05/2011, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do
ano-calendário 2006, onde foi considerada indevida a dedução de R$ 15.838,94, a
título de despesas médicas.
A motivação da glosa de cada despesa encontra-se na complementação da descrição dos
fatos às fls. 28 e 29.
Cientificado do lançamento em 16/05/2011 (fl. 32), o contribuinte apresentou, em
07/06/2011, a impugnação de fls. 02 a 05, alegando, em suma, que:
1 - a glosa das despesas pagas à Beneficência Portuguesa de Amparo é equivocada,
visto que, as notas fiscais apresentadas foram emitidas por um hospital;
2 - junta declarações dos dentistas David Mauro Viana de Andrade Lima e Renato
Villin Prado, com firma reconhecida, onde os profissionais confirmam terem
recebido os pagamentos em espécie. Tal pratica, por si só, não é motivo de glosa, visto
que o contribuinte possuía ganhos suficientes para suportar tais pagamentos;
3 - as despesas da Sul América são referentes ao impugnante e estão inseridas no plano
familiar de seu pai, devendo ser consideradas dedutíveis conforme documentação
anexada;
4 - apresenta comprovante do valor descontado a título de despesas médicas pela Cia.
Vale do Rio Doce.
Ao apreciar o feito, a DRJ/SPO manteve parcialmente o crédito tributário em
litígio, encontrando-se assim ementada a decisão recorrida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA. EFETIVO PAGAMENTO.
Tendo a autoridade fiscal efetuado a glosa de despesas médicas por não comprovação
do efetivo pagamento, não há justificativa para seu restabelecimento sem confirmação
do desembolso na fase impugnatória.
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
Comprovada a despesa médica com a apresentação de recibo revestido das formalidades
exigidas pela legislação tributária, há que se permitir sua dedução pela contribuinte,
desde que seu pagamento tenha ocorrido no ano-calendário referente à declaração de
ajuste anual correspondente.
DESPESA MÉDICA. ESTABELECIMENTO HOSPITALAR.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.413 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.721846/2011-41

Tratando-se de despesa comprovada mediante nota fiscal de serviço emitida por
estabelecimento hospitalar, é de se permitir sua dedução.
Cientificado da decisão, em 16/12/2015 (fls. 95), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 05/01/2016, recurso voluntário parcial (fls. 97/98), insurgindo apenas
contra a glosa da despesa realizada com o profissional Renato Villin Prado, repisando as
alegações da peça impugnatória, no sentido de que a prova documental produzida está em
conformidade com a legislação de regência, constituindo-se em documentos hábeis a comprovar
a realização dos tratamentos e dos dispêndios efetuados em espécie, porquanto idôneos,
requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 99/104.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa médica em litígio:
O litígio recai sobre a despesa médica paga ao profissional Renato Villin Prado,
no valor de R$ 9.000,00, por falta de comprovação do efetivo pagamento, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da
aludida despesa declarada.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos, especialmente nos
casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.413 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.721846/2011-41

de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente, ainda em sede de impugnação, se
desincumbiu do ônus que lhe competia.
Não se discute que é responsabilidade do beneficiário do recibo comprovar que
realmente efetuou o pagamento do valor nele constante, bem como fazer prova da respectiva
realização dos aludidos serviços contratados, quando for intimado pela fiscalização a fazê-lo,
para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, calhando aqui a
interpretação literal dos arts. 73, 80, § 1o, II e III do RIR/99.
Por seu turno, o art. 80, § 1o, III do RIR/99, é claro ao prescrever que os
pagamentos com despesas médicas devem ser comprovados por meio de documentos com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento”.
Cita-se ainda, que a própria RFB editou a IN RFB no 1.500, de 29/10/2014,
dispondo em seu art. 97, caput, que as deduções de despesas médicas devem ser comprovadas
por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no mínimo,
as informações ali discriminadas.
Ora, a própria legislação tributária permite que a comprovação dos dispêndios se
dê por meio de documentos hábeis e idôneos (dentre os quais, v.g., declarações e outros
documentos equivalentes que atendam às formalidades), não se restringindo em caráter
exauriente a documentos alusivos à transações e transferência de numerário via transações
bancárias, cópias de extratos, cheques, comprovantes de saques etc.
Assim, tenho me posicionado, com base na interpretação literal da legislação de
regência, que a declaração emitida pelo profissional em complemento aos recibos por ele
anteriormente fornecidos, deve ser considerado como documento idôneo e complementar para
fins de comprovação das deduções realizadas, sobretudo por ser este (o profissional) o maior
interessado na quitação pelos serviços por ele prestados.
Alia-se ao fato de que, no caso dos autos, não há sumula administrativa de
documentação tributariamente ineficaz em relação ao profissional contratado, e muito menos
houve declaração de inidoneidade dos recibos apresentados, os quais, diga-se de passagem,
foram apenas e tão somente considerados imprestáveis, por si só, para a comprovação efetiva dos
dispêndios, à juízo da autoridade lançadora.
Neste contexto, tenho que a nova declaração emitida pelo profissional Renato
Villin Prado (fls. 102), aliado à declaração e aos recibos por ele anteriormente fornecidos (fls. 7,
40/42 e 100/101), além de conterem todos os requisitos exigidos pela legislação de regência (art.
80, § 1o, III do RIR/99), apontam e comprovam a ocorrência do tratamento odontológico
submetido pelo Recorrente, bem como os pagamentos por ele realizados, restando, ao meu sentir,
suprido o vício apontado no que tange à comprovação dos dispêndios, razão pela qual, me
convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto probatório
produzido, afasto a glosa sobre a aludida despesa e torno insubsistente o crédito tributário em
litígio.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.413 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.721846/2011-41

Não obstante, cabe ainda salientar que o Recorrente declarou na DAA/2007 ter
possuído “63 – Dinheiro em espécie – Moeda Nacional - Brasil - situação em 31/12/2005 e
31/12/2006” - R$ 9.000,00 e 30.000,00”, o que representa prova de mais uma fonte de
disponibilidade financeira em espécie com lastro mais que suficiente para arcar com as despesas
realizadas no decorrer do ano-calendário de 2006, informação de tal relevância que não mereceu
acurada manifestação fiscal, quedando-se silente neste ponto a autoridade lançadora, limitando-
se em requerer exclusivamente a comprovação dos dispêndios, os quais, no particular, podem ser
atestados pelos recibos e declarações apresentadas.
Portanto, levando-se em conta que o ônus da prova se deslocou ao Fisco, e
diante da ausência de razões em contrário – diga-se, de passagem, corroborando e reforçando as
declarações e os recibos emitidos pelo prestador dos serviços contratados, merece acolhida as
informações contidas na Declaração de Bens e Direitos da DAA/2007 (fls. 19/23), presumindo-
se também que a DAA tenha sido apresentada tempestivamente.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução da despesa odontológica remanescente, no valor de R$ 9.000,00, na base
de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Voto Vencedor
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima – Redator Designado
Solicito a devida vênia ao i. Relator, para discordar de seu voto no tocante ao
lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, objeto da contenda, onde houve
encaminhamento no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.
Votou o Relator em dar provimento ao presente recurso, no sentido de restabelecer a
dedução das despesas médicas no valor de R$9.000,00, da base de cálculo do imposto de renda do
ano-calendário em pauta.
Tal entendimento do i. Relator foi fundamentado da seguinte maneira: “Neste
contexto, tenho que a nova declaração emitida pelo profissional Renato Villin Prado (fls. 102),
aliado à declaração e aos recibos por ele anteriormente fornecidos (fls. 7, 40/42 e 100/101),
além de conterem todos os requisitos exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o, III do
RIR/99), apontam e comprovam a ocorrência do tratamento odontológico submetido pelo
Recorrente, bem como os pagamentos por ele realizados, restando, ao meu sentir, suprido o
vício apontado no que tange à comprovação dos dispêndios, razão pela qual, me convencendo
da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto probatório produzido,
afasto a glosa sobre a aludida despesa e torno insubsistente o crédito tributário em litígio.”
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.413 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.721846/2011-41

Mas por outro lado, conforme pode ser claramente aduzido através da Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de Lançamento (e-fls. 28/29) e do “Termo de
Intimação Fiscal IRPF (e-fls. 51), a comprovação do efetivo pagamento foi solicitada ao
interessado no decorrer do procedimento fiscal.
No que tange à sua comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995). Esta norma, no entanto,
não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que atendidas todas as formalidades legais e
acompanhados de declaração emitida pelo prestador, e terão potencialidade probatória relativa,
não impedindo a autoridade fiscal de coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar
convencimento a respeito da existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Neste diapasão, não deve ainda ser negligenciado que a valoração das provas
pelas Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege
o Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Como característica peculiar do presente caso, verifica-se que há nos autos
exigência de provas complementares pela fiscalização para comprovação da efetiva existência
dos dispêndios, mas na espécie o contribuinte não desincumbiu-se satisfatoriamente de tal
comprovação do efetivo pagamento.
Impende ainda a citação da Sumula 180 deste Egrégio Conselho:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Neste momento, na valoração das provas presentes nestes autos, de forma
legalmente prevista, verifica-se definitivamente não constar a comprovação do efetivo
pagamento das despesas pleiteadas pelo interessado e, portanto, não há como ser afastada
qualquer glosa lançada na Notificação de Lançamento.
Dispositivo
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.413 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.721846/2011-41

Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 113
DF CARF MF
Original